Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão:7a Turma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0701163-94.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA FLORENCIO TARDIVO AGRAVADO: MARIANNA LEMOS NOVAES Relatora: Desa.Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília,22 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora